Tribunal: STJ
Processo: 0038368-51.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1754243 - RJ
(2020/0200291-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADOS
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial não é formada por partes
separadas e, assim, deve ser contestada em sua integralidade. A decisão
proferida pela Presidência desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial, com amparo na Súmula n. 182 do STJ, pois a defesa
deixou de atacar adequadamente o fundamento relacionado à Súmula n.
83 do STJ.
2. Para contestar a incidência do óbice em apreço é preciso
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes para comprovar que
outra é a jurisprudência desta Corte, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA55902203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 97745895-9681-4023-9973-19be1bb8d1ad

3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 97745895-9681-4023-9973-19be1bb8d1ad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1754243 - RJ
(2020/0200291-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADOS
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial não é formada por partes
separadas e, assim, deve ser contestada em sua integralidade. A decisão
proferida pela Presidência desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial, com amparo na Súmula n. 182 do STJ, pois a defesa
deixou de atacar adequadamente o fundamento relacionado à Súmula n.
83 do STJ.
2. Para contestar a incidência do óbice em apreço é preciso
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes para comprovar que
outra é a jurisprudência desta Corte, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA55907635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 5ff92386-3b2f-4128-b35e-a9204d15f466

3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da
FERNANDO CÉSAR MAGALHÃES REIS
Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso especial com
amparo na
.
Súmula n. 182 do STJ
O insurgente pede a reforma do julgado, pois, no AREsp, a defesa
contestou a Súmula n. 83 do STJ e dedicou diversas páginas de seu recurso para
fazê-lo. Explicou, ainda, a impossibilidade de aplicação do óbice quando o
reclamo é fundado no
III, "a", da CF.
art. 105,
O Ministério Público opinou pelo
.
não conhecimento do agravo
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Para que o recurso especial ascenda ao STJ, o recorrente precisa
desconstituir, no agravo,
os fundamentos da decisão que negou seu
todos
seguimento.
O AREsp de fls. 13.949-13.977 deixou de ser conhecido pela
Presidência desta Corte porque as razões do reclamo não demonstraram,
adequadamente,
,
(fls. 14.171-
o desacerto da Súmula n. 83 do STJ in verbis
14.174):
[...] Analiso inicialmente o recurso interposto por FERNANDO
CESAR MAGALHAES REIS. Mediante análise dos autos,
verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial,
considerando:
. Entretanto, a
e
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente:
Súmula 83/STJ.

Neste regimental, a parte contesta a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Afirma haver dedicado inúmeras páginas no agravo para impugnar a Súmula n. 83
do STJ. Sem razão.
Documento eletrônico VDA55907635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 5ff92386-3b2f-4128-b35e-a9204d15f466

No AREsp inadmitido, a parte assinalou, no item IV, que a "Súmula n.
83 do STJ" somente se aplica "a recursos calcados no
III, "c", da CF" (fl.
art. 105,
13.971) e "alguns trechos do recurso especial" demonstraram "a incompatibilidade
do acórdão do TJRJ com a jurisprudência dos Tribunais Superiores" (fl. 13.972).
Segundo a peça defensiva, quanto à:
[...] investigação ter sido conduzida por órgão sem atribuição
legal, ao arrepio do CPP e da Constituição Federal, a Segunda
Câmara Criminal decidiu em contrariedade ao entendimento deste
STJ no
, em que se anulou
HC n. 149.250, Operação Satiagraha
a investigação presidida pela ABIN como se polícia judiciária
fosse. A defesa demonstrou a contrariedade entre os decisum a quo
e o paradigma do STJ [...] (fl. 13.973, destaquei).

Vê-se que, conforme decidiu a Presidência desta Corte, a argumentação
é inadequada para contradizer a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Desde a apelação, ficou delimitado que a investigação foi conduzida
pelo Ministério Público, "com auxílio da
" (fl. 13.455), órgão de
SESEG/SSINTE
inteligência da
O Tribunal
especificou, ao inadmitir o
segurança pública.
a quo
REsp, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
pois, no
, reconheceu-se que "não se apresenta ilegítima a
RHC n. 96.540/RJ
cooperação da
em investigações, por meio da
Secretaria de Segurança Pública
denominada
" (fl. 13.465, destaquei).
Subsecretaria de Inteligência
A decisão de inadmissibilidade do REsp (fl. 13.466) pontuou que, "de
acordo com a jurisprudência desta Casa, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça se aplica indistintamente às alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 1.224.895/SP,
Marco
, 3a T., DJe
.
Aurélio Bellizze
26/3/2015)
O
não refutou adequadamente a
AREsp
Súmula n. 83 do STJ, pois não
(RHC n.
e AgRg no
apontou o erro dos precedentes indicados
96.540/RJ
REsp n. 1.224.895/SP) nem demonstrou que os julgados são inaplicáveis ao
caso concreto. Não se identificam, na peça recursal, julgamentos
contemporâneos para comprovar que outro é o entendimento desta Corte
sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA55907635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 5ff92386-3b2f-4128-b35e-a9204d15f466

Nas razões do AREsp, a defesa cingiu-se a repetir os argumentos do
recurso especial inadmitido, de que: a) não incide a Súmula n. 83 do STJ quando a
tese defensiva tem fundamento no
III, "a", da CF e b) o
art. 105,
acórdão estadual
contrariou "entendimento deste STJ no
, Operação Satiagraha, em
HC n. 149.250
que se anulou a investigação
" (fl. 13.973, grifei).
presidida pela ABIN
O único julgado que o recorrente usou no AREsp para contestar a
Súmula n. 83 do STJ não se refere a atividade de inteligência de segurança pública
estadual ou à atuação da SSINTE, que não é órgão federal, não assessora o
Presidente da República e não tem atuação semelhante à da Abin. Por isso,
.
irretocável a incidência da Súmula n. 182 do STJ
Ressalto que idêntica tese foi rechaçada no
,
HC n. 512.290/RJ
impetrado de forma concomitante ao recurso especial pela mesma parte,
:
in verbis
[...]
1. A atividade de inteligência desempenhada por agências dos
estados, que integram o Subsistema de Inteligência criado pelo
Decreto n. 3.695, de
consiste no exercício de ações
21/12/2012,
especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças
reais ou potenciais na esfera de segurança pública. Alcança
diversos campos de atuação - um deles a inteligência policial
judiciária - e entre suas finalidades está não só subsidiar o
planejamento estratégico de políticas públicas, mas também
assessorar com informações as ações de prevenção e repressão de
atos criminosos.
2. Apesar de não se confundir com a investigação, nem se esgotar
com o objetivo desta, uma vez que a inteligência de segurança
pública opera na busca incessante de dados, o resultado de suas
operações pode, ocasionalmente, ser aproveitado no processo
penal para subsidiar a produção de provas, desde que
materializado em relatório técnico.
3. No passado, no Estado do Rio de Janeiro, ante a necessidade de
aperfeiçoar o combate a crimes cometidos por policiais, foi
atribuída à Subscretaria de Inteligência (
) a
SSINTE/SESEG
missão de prestar apoio a determinados órgãos em suas
investigações criminais.
4. Nesse contexto, não é ilegal o auxílio da agência de inteligência
ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante
procedimento criminal instaurado para apurar graves crimes
atribuídos a servidores de Delegacia do Meio Ambiente, em
contexto de organização criminosa. Precedente.
Documento eletrônico VDA55907635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 5ff92386-3b2f-4128-b35e-a9204d15f466

[...]
(
, Rel. Ministro
6a T.,
HC n. 512.290/RJ
Rogerio Schietti
DJe
.
25/8/2020)
Foram vários os itens do recurso especial inadmitido, num total de dez
teses. Todavia, uma vez delimitada pela Presidência a insuficiente impugnação da
Súmula n. 83 do STJ, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ, deve ser
mantida a decisão agravada, uma vez que:
[...] 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete
n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o
agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
3. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
(STJ,
Rel.
disposições legais e regimentais
EAREsp 701.404/SC,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
30/11/2018)
4. "É descabido postular a concessão de habeas corpus, de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial"
(AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO
AREsp n. 1.051.954/SC,
DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
19/12/2017)
Documento eletrônico VDA55907635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 5ff92386-3b2f-4128-b35e-a9204d15f466

5. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.346.991/SC
Reynaldo
, 5a T., DJe de
.
Soares da Fonseca
22/8/2023)
[...] A alegação de inaplicabilidade da
aos
Súmula n. 83/STJ
recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional
não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial, pois, em
tais hipóteses, o entendimento desta Corte é no sentido de que
cabe ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou
supervenientes ao precedente utilizado na decisão agravada, de
modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele
momento ou que estaria superada, o que não aconteceu no
presente caso. [...] (AgInt no AREsp n. 1.508.906/SC, relator
Ministro Humberto Martins, 2a T., DJe de
.
19/4/2023)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55907635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 5ff92386-3b2f-4128-b35e-a9204d15f466

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0200291-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.754.243 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00383685120158190001 202024700535 383685120158190001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES - RJ105506
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADO
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
ADVOGADOS
: MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
ADVOGADA
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
AGRAVANTE
: ANDERSON PINHEIRO RIOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
ADVOGADA
: RAIZA JAVARINI CARNEIRO - RJ228769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: DIOGO FERRARI
CORRÉU
: JOSE AFONSO GARCIA ALVERNAZ
CORRÉU
: MARCIO ANDRE MARTINS BENEVIDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
C54254255115565065308@
2020/0200291-5 - AREsp 1754243 Petição : 2020/0079893-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:48
Código de Controle do Documento: 311CFF17-399F-4232-A0A7-4650280A0136

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0200291-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.754.243 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
ADVOGADOS
: MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADO
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
ADVOGADA
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C54254255115565065308@
2020/0200291-5 - AREsp 1754243 Petição : 2020/0079893-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:48
Código de Controle do Documento: 311CFF17-399F-4232-A0A7-4650280A0136